Tribunal: TJMT
Processo: 1020850-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:1020850-75.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Compra e Venda]

Relator:
Des.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALESSANDRO NICOLI - CPF: 630.307.051-53 (AGRAVANTE), OSCAR NUNES DA SILVA - CPF: 151.426.809-44 (AGRAVADO), IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA - CPF: 333.089.349-49 (AGRAVADO), TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO - CPF: 900.389.081-15 (AGRAVADO), DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA JESUS - CPF: 997.450.891-68 (ADVOGADO), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (ADVOGADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS VOTO DO 2° VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO REVOCATÓRIA DE EFEITO SUSPENSIVO ATRIBUÍDO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA COM BASE EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – INSURGÊNCIA DO COMPRADOR/EXECUTADO CONTRA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DOS VENDEDORES/EXEQUENTES NA POSSE DO BEM NEGOCIADO –IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DA POSSE AOS VENDEDORES SEM PRÉVIA RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – PROVIDÊNCIA ANÔMALA ADOTADA NO PROCESSO EXECUTIVO COMO MEDIDA COERCITIVA PARA COMPELIR O EXECUTADO À SATISFAÇÃO DA DÍVIDA EXEQUENDA – IMPOSSIBILIDADE – PROVIDÊNCIA QUE CONTRASTA COM A PRÓPRIA FINALIDADE DA EXECUÇÃO, QUE É A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA ASSUMIDA PARA AQUISIÇÃO DA POSSE E DOMÍNIO DO IMÓVEL RURAL – RESTABELECIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO SOB OUTROS FUNDAMENTOS – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A finalidade da ação de Execução de Título Judicial ajuizada pelos vendedores contra o comprador com fulcro no contrato particular de compra e venda de imóvel rural é, ao mesmo tempo, compelir o comprador, pela via expropriatória, à quitação da obrigação pecuniária assumida para aquisição da posse e propriedade do bem e satisfazer o crédito havido pelos vendedores pela sua alienação. 2. Assim, como a desejada extinção da execução pela satisfação da obrigação exequenda, i.e., pela quitação das obrigações contratuais assumidas pelo comprador para aquisição da posse e propriedade do bem (CPC, art. 924, II), a entrega/restituição da posse aos vendedores é medida incompatível com o escopo do processo executivo, e, além disso, contrasta com a manifestação judicial de vontade dos próprios vendedores que, lesados pelo inadimplemento, preferiram “
exigir-lhe o cumprimento
”, ao invés de “
pedir a resolução do contrato
” (CC, art. 475). 3. A despeito da frustração de todas as tentativas de expropriação voltadas à
satisfação da dívida exequenda, não se pode, sem prévia rescisão do contrato de compra e venda exequendo, ordenar a restituição da posse do imóvel rural aos compradores/exequentes, nem mesmo como medida coercitiva atípica para romper a obstinação do comprador/executado em permanecer em situação de inadimplência, notadamente por se tratar de caminho diametralmente oposto à pretensão efetivamente judicializada pelos vendedores/exequentes, que é de exigir o cumprimento da avença e o pagamento do preço pactuado. 4. Diante dessas circunstâncias, afigura-se imperativo, embora por outros fundamentos, o restabelecimento do efeito suspensivo concedido ao Agravo de Instrumento interposto pelo comprador/executado contra a decisão de Primeiro Grau que ordenara reintegração dos vendedores/exequentes na posse do imóvel rural.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)
:

Trata-se de agravo interno (Id. 182540182) interposto por
ALESSANDRO NICOLI
em recuperação judicial contra decisão que exerceu juízo de retratação, revogou decisão anterior, mantendo a reintegração de posse, nos termos da decisão do juízo “a quo”.

O agravante assevera não existir inadimplência por 11 anos; que foram pagos R$ 19.979.675,00, até 30/09/2.018 e que, em face da recuperação judicial o crédito dos agravantes foi listado como concursal; somente em 13/04/2023 no julgamento do REsp n. 1.991.103/MT, que restou declarada a
extraconcursalidade
do crédito dos Agravados.

Seguindo, não se trata de fazenda abandonada, mas, sim em período do vazio sanitário, sendo proibido o plantio.

Complementa:
“na safra de soja 2023/2024, como se verifica da Cédula de Produto Rural n. 010/2023-2024 firmada em 8/9/2023 e devidamente registrada (DOC. 15), a soja que será plantada no imóvel de matrícula n. 2.175 foi objeto de alienação fiduciária com a Vale do Verde Empreendimentos Agrícolas Ltda. - o que foi realizado justamente para garantir que se recebesse os recursos necessários para a continuidade da operação. Ainda, consoante documento emitido pelo INDEA-MT em
15/9/2023 (DOC. 16),
constatase
a existência de atividade pecuária, com 493 semoventes no imóvel de matrícula n. 2.175. O documento acostado acima – emitido pelo INDEA – é de importância ímpar, afinal, embora não pareça crível, o Oficial de Justiça falsamente atestou “que não há manejo de pecuária no local, não havendo necessidade de retirada de rebanho bovino”, o que comprovou-se ser uma grave inverdade, sendo imprescindível a expedição de ofício para a Corregedoria, com o fito de se atestar a conduta do Oficial de Justiça acerca da certidão
. ”
.

Defende a impossibilidade de reintegração de posse, pois o magistrado “embaralhou” ritos processuais incompatíveis, que são inconciliáveis.

Aponta que a fazenda Santa Clara foi avaliada em 16/02/2023 em outro procedimento por R$ 82.450.410,23, muito superior ao da execução (R$ 36.395.415,59), existindo o enriquecimento ilícito de R$ 46.054.994,64, além dos frutos dos atuais investimentos realizados no imóvel.

Ao final requer seja restabelecida a decisão anterior, com a suspensão da ordem de reintegração de posse.

Foi indeferida a concessão do efeito suspensivo ao agravo interno.

Houve Embargos de Declaração que negou a concessão do efeito suspensivo e, posteriormente, julgado improcedente.

Sem contrarrazões ao agravo interno, apesar da intimação de id. 182562168.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)
:

Como é cediço oagravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem.

Os argumentos da Agravante não são aptos a provocar a alteração da decisão agravada.

Isso é assim porque consoante apontado na decisão agravada compartilho do entendimento segundo o qual, deve o julgador partir do caso concreto para buscar melhor interpretação e escolher a norma adequada aquele fato; também que outras constrições estão suspensas pela recuperação judicial.

Pontua ainda, a decisão agravada que:
“às questões envolvendo a avaliação e valor da execução é certo que estas também poderão ser dirimidas em momento posterior, até
por que
usufruiu o agravado da área por mais de uma década; repito, sem contraprestação, querendo agora embasar sua defesa na valorização imobiliária da Fazenda
. ”
.

Já na decisão de id. 183027691 complementei que
“a execução está amparada nas parcelas, objeto do aditivo de id. 22412440 (dos autos originários), no qual constam repactuação de valores e ajustes. No decorrer dos autos, todas as parcelas do aditivo foram vencendo. Nesse cenário, os pagamentos pretéritos de 2.012 a 2.014, e ainda mais após o aditivo, não são objeto de discussão nos autos originários, que, conforme mencionado está adstrito as partes vencidas no aditivo
. ”
.

Se não bastasse, é importante esclarecer que posteriormente foi proferida decisão pelo magistrado do feito, na qual esclarece alguns pontos:

“Isto porque, a ação em processamento possui como causa de pedir precipuamente a execução do mencionado contrato, de modo que ressoa inocorrente qualquer instituto diverso relacionado a resolução/rescisão do negócio jurídico outrora pactuado, eis que não fazem correlação jurídica ou prejudicial com a demanda.

Em outras palavras, o pedido de penhora do imóvel é incompatível no feito, pois o aditivo ao contrato alterou a forma de pagamento do bem, ressalvando ainda que a transferência do imóvel ocorreria apenas com a quitação da obrigação, sendo vinculado o próprio imóvel rural como garantia ao pagamento das parcelas.

Ora, o imóvel rural em questão nunca saiu da esfera de titularidade e propriedade do autor desta demanda, o qual, somente ocorreria com o adimplemento pelo devedor de todas as parcelas e a respectiva confecção da escritura pública para registro da transferência de domínio em razão da
perfectibilização
do contrato particular de compra e venda.

Assim, inegável, portanto, que o caso do feito não está afeto ao pacto comissório porque não ocorreu qualquer transferência ou a consolidação da propriedade da coisa dada em garantia ao credor na hipótese de inadimplemento da dívida, sem que se proceda à fixação do justo valor desse bem.

Aqui, somente está sendo deliberado acerca da garantia referente ao débito exequendo do contrato, notadamente porque os outros meios utilizados para satisfazer a obrigação restaram todas ineficazes, e consequentemente, a execução do contrato abarca a execução também da garantia dada no negócio jurídico.

Em dizeres mais objetivos, não se está reconhecendo ou procedendo a rescisão contratual, com o retorno em definitivo da posse do imóvel ao exequente, mas, sim, a reintegração provisória da posse do imóvel como garantia de que o executado quite com o débito exequendo.

No que tange ao valor superior do imóvel, novamente, como já dito alhures, não se trata de uma adjudicação ou retorno em definitivo da posse ao exequente, mas, sim, da inversão da posse e retomada provisório do imóvel como forma de garantia, considerando que todas as outras formas menos gravosas para cumprimento da obrigação já foram tentadas, restando impedidas diante do juízo universal, restando tão somente a garantia exarada no próprio título exequendo, aliás, única não pertencente ao acervo da recuperação judicial.

Ademais, importante salientar que a clausula quarta do aditivo do contrato, conforme se observa do ID Num. 22412440 - Pág. 5, é clara e expressa no sentindo de que o imóvel rural de matrícula
2.175-CRI-NCN-MT transacionado no instrumento particular de venda e compra é vinculado como garantia das parcelas e valores do negócio jurídico pactuado, ora exequendo nesta ação.”.destaquei

Ou seja, a reintegração provisória da posse do imóvel se dá como garantia do pagamento.

Destarte, a meu sentir, a
parte agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a manutenção da reintegração de posse, razão pela qualdeve ser mantida a decisão agravada.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2o VOGAL)
:

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1o VOGAL)
:

Aguardo o pedido de vista.

EM 21 DE NOVEMBRO DE 2023

(SESSÃO VIRTUAL)
:

ADIADA CONCLUSÃO DE JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL/ HÍBRIDA (VIDEOCONFERÊNCIA) DO DIA 05/12/2023, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO
2
° VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E A
1a
VOGAL (DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) AGUARDA.

SESSÃO DE 28 DE NOEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

(
V
E N C E D O
R
)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2o VOGAL)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ALESSANDRO NICOLI (“
Nicoli
”) contra a r. decisão proferida pelo i. Relator, Desembargador Sebastião Barbosa Farias que,em juízo de retratação (RITJMT,art. 134-A,§1o), deu provimento ao Agravo Interno interposto por OSCAR NUNES DA SILVA, TEMÍSTOCLES NUNES DA SILVA e IVONE APARECIDA GODOY DA SILVA(“
Família Nunes
”)para, assim, revogar a decisão vinculada ao Id. no181441652, que concedera efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1020850-75.2023.8.11.0000, interposto por Alessandro Nicoli contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Colíder/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”

(Proc. no 1001367-71.2019.8.11.0009), ajuizada pelos Nunes contra Alessandro Nicoli, determinou reintegração dos Nunes na posse da Fazenda Santa Clara, objeto da matrícula no 2.175 do SRI da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT (cf. Ids. no 127854786 dos autos de origem e no 181675695 dos presentes autos).

A atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento fundamentou-se apenas no acolhimento da alegação do executado/recorrente e no entendimento de que “
primeiro deve-se proceder a penhora e a avaliação e, posteriormente, dar inícios aos atos de expropriação do bem
” (cf. Id. no 181441652).

A r. decisão revocatória do efeito suspensivo, por sua vez, exerceu juízo de retratação após interposição de Agravo Interno pelos exequentes por verificar que, na origem, executa-se contrato de compra e venda da Fazenda Santa Clara pelo preço de R$ 24,5 milhões, celebrado em 13/03/2012, “
sendo a garantia o próprio bem objeto do contrato
”, que as outras medidas constritivas foram suspensas porque o executado está em Recuperação Judicial, que não houve “
pagamento de qualquer valor
”, que “
já há descumprimento do contrato há mais de 11 anos
”, e, ainda, por admitir que “
as questões invocadas pelo
(executado no Agravo de Instrumento)
são questões procedimentais, de avaliação e outras providências que podem e serão realizadas
”
posteriormente, sem impedir a reintegração dos exequentes na posse do imóvel, até porque não se pode admitir que o comprador/devedor/executado permaneça “
na posse da Fazenda, que é a garantia, usufruindo por mais de 11 anos, sem qualquer contraprestação
” (cf. Id. no 181675695).

Nas razões de seu Agravo Interno, ora em julgamento, o executado, em linhas gerais, afirma “
inexistência de Inadimplência por 11 anos
”, dizendo tratar-se de “
grave inverdade criada pelos agravados
”, pois “
foram pagos R$ 19.979.675,00, até 30/9/2018
”; aduz que os exequentes alegam em Primeiro Grau que “
a fazenda estava abandonada, sem plantio, sem atividade e sem funcionários
”, mas isso tampouco é verdade, e, no mais, alonga-se sobre a “
impossibilidade de reintegração
”, repetindo que a medida adotada em Primeiro Grau assemelha-se a uma adjudicação, mas fora implementada irregularmente, sem que houvesse prévio pedido e autorização judicial de penhora, sem que o imóvel fosse avaliado e sem “
depósito da diferença
” antes da adjudicação (sic – cf. Id. no 182541195 - Pág. 3/20).

Arremata queixando-se de que “
foi deferida a reintegração de posse do imóvel do Recuperando, no trâmite de uma execução de título extrajudicial, sem ter sido ajuizada ação de rescisão contratual
(e)
ser ajuizada ação de reintegração de posse
” (sic – cf. Id. no 182541195 - Pág. 23).

Pede, ao final, provimento do Agravo Interno para que seja restabelecido o efeito suspensivo antes concedido ao Agravo de Instrumento, “
com a suspensão da ordem de reintegração de posse até o julgamento do mérito do recurso
” (sic – cf. Id. no 182541195 - Pág. 27/28).

Pois bem.

Em homenagem à celeridade e para fins de praticidade e metodologia, cabe primeiro destacar que a solução da controvérsia recursal em exame depende exclusivamente da resposta ao seguinte questionamento: deve ser restabelecida a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelo executado?

O executado defende que sim, dizendo presentes os requisitos próprios à medida, ou seja, que houve demonstração do “
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
” diretamente advindo da produção de efeitos da r. decisão de Primeiro Grau
e também
da “
probabilidade de provimento do recurso
” (CPC, art. 995,
p.ú
.).

No tópico pertinente das razões do Agravo de Instrumento, o executado diz apenas que esses requisitos, especialmente perigo de dano, “
são facilmente
detectáveis da análise dos fatos e fundamentos acima expostos
” e que “
a não concessão do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal tornará o recurso em exame inócuo, uma vez que o
periculum in mora
é manifesto
” (sic – cf. Id. no 181352672 - Pág. 27/28).

Já quanto à probabilidade de provimento ao recurso, verifica-se que, no Agravo de Instrumento, o executado afirma que “
a hipótese se

assemelha

a um pedido de adjudicação
” (sic – cf. Id. no 181352672 - Pág. 6).

Sucede, na realidade, que a controvérsia não poderia ser mais discrepante do que se entende por adjudicação, e, nesse aspecto, não se constata relevância da fundamentação recursal.

Vejam-se as premissas que verdadeiramente podem ser estabelecidas a partir da leitura dos autos recursais e dos autos de origem:

a) em 13/03/2012, as partes celebraram contrato de compra e venda de imóvel rural de 8.470 hectares pelo preço de R$ 24,5 milhões a ser pago em doze parcelas semestrais a partir de 05/04/2012, sendo as duas primeiras de R$ 2,25 milhões e as outras dez de R$ 2 milhões, e o comprador foi prontamente imitido na posse do imóvel;

b) em 03/05/2017, quando, segundo o executado, já haviam sido quitadas as cinco primeiras parcelas (a quinta vencida em 30/03/2014), para repactuar a forma de pagamento das parcelas não adimplidas até então, as partes firmaram aditivo ao contrato prevendo pagamento em oito parcelas semestrais, com expressa previsão de que o imóvel, cujo domínio
nunca saiu
da esfera patrimonial dos vendedores, seria “
vinculado como garantia das parcelas e valores
”;

c) em 04/02/2019, fora deferido o pedido de processamento de Recuperação Judicial formulado pelo comprador/devedor Alessandro Nicoli (Proc. no1011782-32.2018.8.11.0015);

d) seis meses depois, em 07/08/2019, os vendedores ajuizaram a ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”

(Proc. no 1001367-71.2019.8.11.0009), exigindo o pagamento de R$ 11.089.862,00, referentes à parcela vencida em 30/03/2019 (R$ 6.189.862,00), às que venceriam em 30/09/2019 e 15/01/2020, correspondentes, respectivamente, a 25.856
arrobas de boi e 134.375 sacas de soja conforme cotação na data do vencimento, e, ainda, o pagamento da multa contratual;

f) as várias tentativas de satisfação da dívida exequenda foram obstadas pelos entraves advindos da Recuperação Judicial, como discussões sobre a
concursalidade
do crédito e sobre a essencialidade do imóvel para desenvolvimento das atividades do executado/recuperando;

g) em 31/08/2023, depois de doze anos da celebração do contrato originário e seis anos depois do aditivo, após muitas idas e vindas, o MM. Juiz de piso deferiu o pedido de reintegração dos vendedores/exequentes na posse do imóvel.

É óbvio que a decisão concessiva da posse do imóvel aos exequentes/vendedores, deferida no âmbito/curso da execução, jamais pode ser confundida com adjudicação, e, sem dúvida, é maliciosa a sustentação de que tal medida foi operada pelo julgador monocrático; ora, a adjudicação é medida de satisfação da dívida exequenda pela transferência da propriedade do bem penhorado à titularidade do adjudicante, hipótese, no caso, impossível de se concretizar simplesmente porque o domínio (propriedade) do imóvel negociado nunca deixou de pertencer aos vendedores/exequentes.

Na verdade, nem mesmo a constrição do imóvel negociado seria juridicamente sustentável e logicamente compreensível - conforme propõe o executado no Agravo de Instrumento e no Agravo Interno –, e isso pela mesma simples razão justa de que o domínio do imóvel ainda continua sob a titularidade dos vendedores/credores/exequentes. Como seriam possíveis a penhora e a expropriação de bem pertencente à titularidade do próprio exequente?

E também
não vejo como seria possível – conforme propõe o executado no Agravo de Instrumento e em seu Agravo Interno –, a efetivação da “
adjudicação
” se os vendedores/exequentes depositassem “
o valor de R$ 46.054.994,64 correspondente a diferença
”.

Por fim, é também assaz questionável a sustentação feita pelo executado no Agravo de Instrumento, e também no Agravo Interno (sic – cf. Id. no 181352672 - Pág. 7 e 182541195 - Pág. 21), de que aos vendedores/exequentes “
foi concedido um
(...)
enriquecimento ilícito de R$ 46.054.994,64
”; isso não é verdade mesmo quando se considera o nítido desequilíbrio atual do quadro em proveito dos
vendedores, pois, negociada a Fazenda por R$ 24,5 mi, e efetuado o pagamento de mais da metade do preço ajustado – tanto é que a execução foi intentada para satisfação de pouco mais de R$ 11 mi já com todos os acréscimos moratórios, inclusive multa contratual –, o comprador/devedor/executado, repita-se, malgrado tenha adimplido mais da metade do preço, perdeu a posse do imóvel, e mesmo quando se considera o fato de o comprador inadimplente ter explorado o imóvel por mais de uma década, referida exploração, contudo, jamais pode ser classificada de gratuita e imerecida, já que houve o pagamento de parte significava do preço ao longo desse período.

De qualquer forma, abandonando aqui o impertinente aprofundamento de discussões acerca de teses processuais levada a cabo pelo executado com alargamento da temática
decidenda
, tenho, porém, como de absoluta relevância decisiva jurídico-processual, inclusive pela total pertinência da tese com a controvérsia estabelecida em Primeiro Grau, a alegação de impossibilidade da reintegração dos vendedores/exequentes na posse do imóvel sem prévia rescisão do contrato de compra e venda por meio de ação autônoma; quanto a esse ponto de absoluta relevância decisória, “
data
venia
” do eminente relator, admito que razão jurídica acompanha resolutamente o devedor.

Conquanto o devedor/executado realmente se encontre em injustificável situação de mora e, de fato, parece resistir ferrenhamente a toda e qualquer investida dos credores com vistas à satisfação do crédito exequendo, existe óbice verdadeiramente intransponível à medida adotada pelo MM. Juiz, consistente na falta de prévia rescisão do contrato para que a posse pudesse ser entregue ao exequente.

A primeira e irrecusável objeção que logo se levanta contra a medida adotada pelo juiz consiste na efetivação de uma medida completamente aberrante do processo de execução, e típica e cabível apenas na hipótese de rescisão do contrato sinalagmático inadimplido por aquele que tinha o dever contratual de pagar o preço do
bem negociado
.

Ora, o imóvel fora negociado por R$ 24 mi, e ao final do ciclo de crises entre as partes, quando então os vendedores decidiram executar o comprador inadimplemento pela dívida remanescente, o quadro existente mostrava que pouco mais da metade do preço do imóvel fora adimplido pelo comprador, ou seja, se não ocorrera o pagamento substancial, também não houve pagamento ínfimo do preço, e certamente foi a objetividade desse quadro que levou os vendedores a optaram – não pela rescisão do contrato e pelo difícil pleito de imissão liminar na posse do imóvel -, mas pelo
ajuizamento da ação de execução justamente para satisfação da parte remanescente do preço, que só alcançava, naquele momento, o valor pouco superior a R$ 11 mi mercê da agregação de encargos moratórios e multa contratual.

A opção dos vendedores pelo ajuizamento da execução por quantia certa, e não pela rescisão contratual, mostra claramente, primeiramente, que eles, vendedores, naquele momento, se contentavam apenas com o recebimento do valor remanescente do preço, não se interessando pela retomada da posse do bem. Depois, implica o reconhecimento de que, principalmente em virtude do pagamento de mais da metade do preço, a retomada do passo do bem seria uma aventura de difícil efetividade.

Todavia, posteriormente à instauração do processo de execução, e no curso deste, sabe-se lá por que razão, os credores/exequentes mudaram de opinião, mas, friso bem esse aspecto, como já não era mais possível o caminho próprio e reto da rescisão contratual e da retomada da posse do bem, formularam pedido incidental totalmente incompatível com o escopo da execução, querendo, agora, a posse direta do bem (?), o que lhes foi surpreendentemente deferido, o que gerou uma situação inusitada que só se compreende se nela se divisar uma manobra coativa para, pela perda da posse, pressionar, coagir o devedor à realização do pagamento.

Ora, a providência drástica adotada pelo MM. Juiz, tomando a posse do bem e entregando-a aos exequentes na vigência de contrato não rescindido, e sem o devido cumprimento das etapas do procedimento judicial de expropriação de bens que tem lugar no curso da execução, implantou uma medida que só tem cabimento quando a parte opta pela rescisão do contrato em razão do inadimplemento.

Sabemos todos nós que, nos termos do art. 475 do Código Civil, “
a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento
”, e, no caso, o fato incontornável é que os vendedores/credores optaram – não pela rescisão do pacto, e, aí sim, com pedido próprio e cabível de imissão liminar na posse do imóvel –, mas pela execução por quantia certa, buscando compelir o devedor ao pagamento integral do preço avençado.

Assim, ao meu ver, a decisão agravada efetivou providência anômala no âmbito da execução, na medida em que, com perdão da palavra, operou uma verdadeira gambiarra jurídica para outorgar aos vendedores uma providência que só seria cabível na hipótese de prévia rescisão do contrato; assim fazendo, deu aos exequentes os mesmos efeitos práticos de uma futura e possível adjudicação (medida, aliás, de
incompreensível realização prática e jurídica no caso, já que o imóvel não fora penhorado e também nunca saiu da titularidade dominial dos vendedores/exequentes!!!).

É propósito da medida anômala é francamente coativo, e muito embora seja compreensível a boa intenção do julgador, a pressão por medida anômala e sinuosa exercida no interesse da obtenção de conduta de uma das partes do processo não pode ser chancelado por este Tribunal.

Não me parece factível ou processualmente acertado, portanto, que, para compeli-lo ao cumprimento das obrigações assumidas em contraprestação pela aquisição da posse e domínio do imóvel, o devedor/comprador seja alijado do imóvel e a posse seja imediatamente restituída aos vendedores/credores ao arrepio do devido processo legal. Ora, a consequência da almejada quitação da dívida exequenda seria a entrega do domínio e da posse definitiva da Fazenda Santa Clara ao comprador/devedor, e, no caso, pelo que foi desejado pelos devedores e efetivado pelo juiz, tenho eu que o desapossamento compulsório operado parece contrastar com a própria finalidade da execução.

A verdade – e isso não se pode ignorar e deve ser bem frisado aqui – é que, posteriormente ao ajuizamento da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” e à efetivação de penhora de vários bens – que não puderam ser expropriados por força de decisões judiciais proferidas no processo de Recuperação Judicial instaurado em favor do devedor/comprador, os vendedores/credores mudaram de opinião, mas, como já não era mais possível o caminho próprio e reto da rescisão contratual e da retomada da posse do bem, formularam pedido incidental totalmente incompatível com o escopo da execução, buscando reaver a posse do imóvel, que havia sido outorgada ao comprador/devedor uma semana depois da celebração do contrato, nos idos de 2012.

Na verdade, tanto foi o intuito do julgador de Primeiro Grau pressionar o executado, obviamente a pedido dos exequentes, que, posteriormente, nova decisão foi proferida pelo juiz com o esclarecimento de que a restituição da posse da Fazenda Santa Clara aos vendedores/exequentes se justificava “
porque os outros meios utilizados para satisfazer a obrigação restaram todas ineficazes
” e fora ordenada precisamente “
como garantia de que o executado quite com o débito exequendo
”, ou seja, como medida coercitiva atípica para romper a obstinação do comprador/devedor/executado em permanecer em situação de inadimplência.

Ao meu fraco sentir, tenho que a r. decisão de piso efetivou providência anômala no âmbito da execução, promovendo, na verdade, medida própria de rescisão contratual sem atentar-se a que a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel rural era (e é) o caminho diametralmente oposto à pretensão de exigir o cumprimento da avença e o pagamento do preço pactuado e que seus escopos são absolutamente inconciliáveis.

Assim, considerando que, face ao desejo exclusivo de satisfação da dívida remanescente manifestado pelos vendedores/exequentes, quando escolheram a via da execução por quantia certa, e não a rescisão do contrato, admito o desacerto técnico da r. decisão de piso e, consequentemente, a probabilidade de provimento do Agravo de Instrumento, ou seja, o preenchimento dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, à concessão do almejado efeito suspensivo ao recurso.

Pelo exposto, peço vênia ao i. Desembargador Relator para dele divergir e, com essas considerações,
dar provimento
ao Agravo Interno interposto pelo comprador/executado para reformar a r. decisão vinculada ao Id. no 181675695, restabelecendo a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, de modo a, embora por outros fundamentos, sobrestar a eficácia da r. decisão de Primeiro Grau.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1o VOGAL)
:

Com a devida vênia, acompanho o

voto divergente do Desembargador João Ferreira Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023